Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, ”a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na ação de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que determinou o pagamento da diferença da correção monetária aplicada às cédulas rurais.
2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação.
3. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.